Tribunal: TJMT
Processo: 1007720-54.2019.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007720-54.2019.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), MOACIR ARIMATHEIA DA COSTA - CPF: 693.163.841-68 (RECORRIDO), KETELIN SANTIAGO COLETA - CPF: 024.871.821-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RECURSO INOMINADO IMPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO QUE AFASTOU A INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS RECEBIDAS EM CARÁTER TEMPORÁRIO E DETERMINOU A RESTITUIÇÃO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE OPORTUNIZA RETRATAÇÃO NA FORMA DA LEI (CPC, ART. 1.030, INCISO II) – ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 163 DO STF – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE RECLAMANTE – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO (Id. nº 109480957):
Cuida-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão proferido pela Turma Recursal em julgamento de recurso inominado que julgou pelo improvimento do recurso, mantendo-se a sentença de procedência dos pedidos dirigidos na petição inicial.

2.

Conforme deflui da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal – STF através do Tema 163 restou definido que: “
Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.
” (destaquei)

3.

A questão cinge-se, então, em delimitar se há no caso em exame a incidência da referida contribuição previdenciária tendo em vista o cargo público ocupado pela parte recorrida/reclamante.

4.

Não se verifica no caso em apreço hipótese que empreste fundamento à retratação do que restou deliberado quando da análise do recurso inominado interposto.

5.

Cuida-se a parte reclamante de investigador de polícia cujo ingresso no cargo se deu em 26/janeiro/2015, conforme prova dos autos (Id. nº 37415540).

6.

Conquanto exista na Lei Complementar nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais) a previsão de que “
A remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, previstas na Constituição Federal, Estadual, em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados.
”, vale, todavia, observar que referida normatização tem natureza de norma geral, eis que se cuida do Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, ao passo que a carreira de policial civil possui normatização própria e, portanto, especial em face daquela, qual seja, a Lei Complementar nº 407/2010.

7.

Nesse sentido, colhe-se da norma especial – Lei Complementar 407/2010 que dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso situação que se dissocia da norma geral, devendo, pelo princípio da especialidade, ser aplicável a norma especial em detrimento da norma geral.

8.

Ora, nenhuma dúvida ressai da hipótese em que diante do que estabelecido na norma prevista no art. 175, §1º da referida Lei Complementar 407/2010 estabelece que: “
O adicional noturno não se incorpora ao subsídio ou provento do policial civil.
”.

9.

Decorre, pois, de referida normativa que não se há de admitir a incidência de desconto proveniente de contribuição previdenciária sobre referidos valores, dado ao que deve haver a incidência do Tema nº 163 do STF, cuja tese fixada é no sentido de que: “
Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’.
”.

10.

Logo, diante das circunstâncias verificadas na hipótese em comento não se há de permitir a incidência da contestada contribuição previdenciária sobre tais valores que, conforme deflui da própria lei da carreira (Lei Complementar nº 407/2010) não se incorporam ao subsídio ou provento, mostrando-se, adequada à hipótese estabelecida no Tema nº 163 do STF.

11.

Oportuno observar que referido entendimento não desconsidera a existência da competência concorrente existente entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios para legislar na forma do que estabelecido na Carta Maior (CRFB, art. 149, §1º), entretanto, há no Estado de Mato Grosso, especificamente em relação à carreira de policial civil, normatização que o afasta dos demais servidores estaduais, qual seja, o Estatuto da Polícia Judiciária Civil (Lei Complementar nº 407/2010).

12.

Ademais, esse é o entendimento que se colhe junto à própria Turma Recursal, valendo registrar: (TJMT.; N.U 0001925-10.2014.8.11.0050, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020), (N.U 1008497-96.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020) e (N.U 1056361-34.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024).

13.

Exatamente diante de tal quadro é que não se mostra possível no caso em exame o exercício do juízo de retratação que, conforme se verifica da hipótese e circunstâncias dos autos, deve ser mantido o julgamento já proferido pelo órgão colegiado tal como se infere do Id. nº 86816988.

14.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Id. nº 110361497):
Acerca dos embargos de declaração opostos pela parte recorrente tenho que devem ser rejeitados.

15.

Importa registrar que conforme anota a Lei de Regência (Lei nº 9.099/95, art. 48) “
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acordão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”, quais sejam, (CPC, art. 1.022) “I –
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e III – corrigir erro material.
”.

16.

De ver-se, contudo, que a pretensão da parte embargante reside em contraponto ao próprio cumprimento da norma processual que, anota ser atribuição do Presidente ou Vice-Presidente do tribunal recorrido para adotar uma das providências elencadas na norma processual aplicável à matéria (CPC, art. 1.030).

17.

Logo, o só fato de que a decisão do Presidente da turma que entende em sentido inverso ao que julgado, não permite e não caracteriza qualquer das hipóteses de incidência dos aclaratórios, até porque, sequer trouxe em si qualquer carga decisória, apenas oportunizando, como autoriza a Lei (CPC, art. 1.030, inciso II) a promover, ou não, o juízo de retratação.

18.

Nesse sentido, ausentes quaisquer das hipóteses que possibilitam a oposição dos embargos de declaração, tenho que razão não assiste à parte embargante, de sorte que deve ser desacolhido os embargos de declaração opostos contra a predita decisão de Id. nº 109480957.

19.

Esses os motivos pelos quais, rejeito os embargos de declaração opostos.

20.

Isto posto
, com fulcro na norma do art. 1.030, inciso II do CPC,
DEIXO DE

EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
e mantenho o acórdão recorrido (Id. nº 86816991 e
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos (Id. nº 110361497) e no mérito,
REJEITO-OS
por inexistir qualquer vício a ser sanado.

21.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024